Tribunal: TJBA
Processo: 0005545-87.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005545-87.2001.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES FINOS LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ART. 26 DA LEI N.º 6.830/80. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, ao fundamento de que o crédito exequendo teria sido satisfeito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da adequação da extinção da execução fiscal quando o crédito tributário está sendo regularmente cobrado em outro feito executivo, mais antigo, envolvendo o mesmo fato gerador e sujeito passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O exequente requereu a extinção da presente execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 da LEF, em razão de duplicidade de cobrança do mesmo crédito em outro processo executivo. 4. A r. sentença, contudo, extinguiu o feito com resolução de mérito, ao considerar equivocadamente que o débito teria sido pago, o que não corresponde à realidade dos autos. 5. A manutenção da sentença poderia gerar indevida subsunção à hipótese de quitação do crédito tributário, com reflexos negativos sobre a exigibilidade do débito. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 6.830/80. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0098123-35.2011.8.05.0000, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelada INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS FINOS LTDA - EPP, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11